Tribunal: TJSP
Processo: 2341074-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça deferida à Agravante. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e bloqueio de cartão de crédito do Executado. Art. 139, inc. IV, do CPC. Inadmissibilidade. Medidas desproporcionais e excessivamente gravosas. Recurso provido.